Tribunal: STF
Processo: RE 140189
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: ICMS. Lei 6.374/89 do Estado de São Paulo.
Correção monetária.
- Improcedência das alegações de violação dos princípios
constitucionais da isonomia, da legalidade e da irretroatividade.
Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.